Tribunal: TJMT
Processo: 1004995-60.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004995-60.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 345.908.541-04 (EMBARGADO), DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 734.002.111-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1004995-60.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALMEIDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL ENTRE O JULGAMENTO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS TÃO SOMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Evidenciado o erro material entre o julgamento e a conclusão do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração para a devida correção.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de embargos de declaração interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra o acórdão de ID no 154228675 proferido no
Recurso de Apelação de ID no
149526198, que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso, a
fim de reformar em parte o
decisum
, tão somente para excluir a indenização por danos morais
.

Em síntese, alega o embargante a ocorrência de contradição, porquanto deu provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida, contudo, constou da conclusão do acórdão
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. ”
(ID 154338199).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição acima apontada.

Sem contrarrazões no ID no 156353188.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

À espécie, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente houve a alegada contradição/erro material no ato de confecção da conclusão do acordão, posto que o voto condutor desta relatora acompanhada à unanimidade foi no sentido de dar
“[...]
parcial provimento

ao

recurso
, a fim de reformar em parte o decisum, tão somente para excluir a indenização por danos morais. [...]. ”
(Sic. ID no 154228675 - Pág. 11).

Aliás, nesse sentido, constou da ementa,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte requerida/recorrente não produziu provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da parte autora, ou seja, como não se desincumbiu do seu ônus probatório,
conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade.

A simples suspensão do serviço do cartão de crédito, sem que sequer tenha havido a inscrição do nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, não configura os danos morais indenizáveis.-”

Todavia, consoante se constata do ID no 154228675, por um equívoco da Mesa de Julgamento do plenário da sessão desta Segunda Câmara, foi publicada a conclusão do acórdão nos seguintes termos.

“A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
.
”
(destaquei e sublinhei)

Desta feita, os declaratórios hão de ser
acolhidos
para o fim de sanar a contradição/erro material acima apontado, a fim de conste na conclusão do acordão
“
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”
.

Forte nessas razões,
dou provimento
aos presentes Embargos de Declaração de maneira em que, na conclusão do “ACORDÃO”, conste:
“
POR UNANIMIDADE,
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023